Tribunal: TJES
Processo: 0001371-14.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001371-14.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADENILSON RANGEL
APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRABALHADOR BRAÇAL/GARI. POSSE EM NOVA FUNÇÃO. AGENTE DE ENDEMIAS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO E POSSE NO MESMO DIA. ALTERAÇÃO NA LEI REDUZINDO O ADICIONAL DE FÉRIAS PRÊMIO DE 25% PARA 10%. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 25%. DIREITO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As férias prêmio, concedida a título de assiduidade, caracteriza-se como vantagem pessoal, de modo que, uma vez fornecida, incorpora-se ao patrimônio do servidor na forma da legislação em vigor ao tempo da concessão.

2
.
Não há que se falar em rompimento do vínculo com o serviço público, se a exoneração do servidor se dá na mesma data da posse em novo cargo.

3.
O fato de o servidor mudar de cargo dentro da esfera municipal, sem interrupção da prestação de serviço público, não importa em supressão ou redução do percentual referente a férias prêmio, considerando a incorporação desta verba ao seu vencimento, em observância ao direito adquirido.

4.
O arbitramento de danos morais tem a função de abrandar a situação vivida pela vítima, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam.

5.
Inexistindo prova do prejuízo sofrido em decorrência da redução do adicional pela administração pública, por interpretação dada a dispositivo legal, não há que se falar no dever de indenizar.

6.
Configurada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser redimensionados nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, ___/___/_____ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001371-14.2018.8.08.0052

A
P
TE:
ADENILSON RANGEL

A
P
DO:
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENILSON RANGEL
, eis que irresignado com a sentença de fls.114/116 (págs. 227/231 do arquivo), que nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais julgou improcedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que o autor, servidor do Município de Rio Bananal, alegou que em novembro de 2009 completou um decênio de efetivo exercício, quando laborava no cargo de "trabalhador braçal -Gari", razão pela qual passou a receber o benefício das férias prêmio, com acréscimo de seu vencimento em 25% (vinte e cinco por cento), na forma dos artigos 75 e 81 do então vigente Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Bananal - Lei nº 154/1988.

Ocorre que, em 2011, a referida lei foi revogada pela Lei Complementar nº 001/2011, que foi aprovada pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo como novo Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio Bananal/ES, passando a prever o percentual de férias prêmio de 10% (dez por cento) referente ao valor do vencimento.

Em evolução, na data de 30/03/2012 o autor pediu exoneração do seu cargo de “trabalhador braçal – gari” e tomou posse no cargo de “agente de combate de endemias”.

Alega o erário municipal que por um erro material da Administração, o autor, mesmo após a extinção do vínculo entre as partes e o início de outro, continuou a receber a proporção de 25% (vinte e cinco por cento) de férias prêmio até setembro de 2018, ocasião em que, o ente municipal percebendo o equívoco, passou a pagar o percentual previsto pela Lei 001/2011 (10% do valor do vencimento), vigente à época da posse do servido ao novo cargo.

Ajuizada a ação pelo ora apelante, pleiteando o pagamento do adicional na proporção de 25%, após regular instrução, o togado primevo proferiu a sentença objurgada, julgando improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de inexistir direito adquirido no caso em comento, já que o rompimento do vínculo anterior da parte autora com a administração pública e a instituição de novo vínculo, apesar de se tratar do mesmo ente federativo, enseja a observância do regimento jurídico vigente à época da posse no novo cargo.

Irresignado, o apelante reitera os pedidos formulados na instância ordinária, no sentido de que: (i) seja-lhe restabelecido o pagamento das férias prêmio no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), em atenção ao direito adquirido; (ii) seja efetuado o pagamento da diferença das parcelas retroativas devidamente corrigidas e atualizadas, desde setembro de 2018, quando houve a redução das férias prêmio de 25% (vinte e cinco) para 10% (dez por cento); (iii) seja-lhe concedido indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Feito esse breve escorço fático, passo ao exame do mérito recursal, e desde logo, antecipo que entendo pelo
provimento do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar se o apelante faz jus a percepção de férias prêmio na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do seu vencimento.

Nos termos dos arts. 75 e 81 da Lei nº 154/1988 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio Bananal-ES) vigente a época da concessão das férias prêmio ao apelante, in verbis:

Art. 75 Após cada decênio ininterrupto de exercício prestado ao Município, ao funcionário em atividade que o requerer, serão concedidas, a título de assiduidade, férias prêmio de seis meses, com todos os direitos e vantagens do cargo.

Art. 81 O funcionário com direito a férias-prêmio poderá optar pelo recebimento em dobro do respectivo vencimento, em parcelas mensais, ou pelo recebimento,
em caráter permanente, de uma gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento atribuído ao cargo que estiver exercendo.

Em evolução, dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que o autor/apelante preencheu os requisitos objetivos para percepção de férias prêmio em novembro de 2009, fls.30 dos autos (pág. 59 do arquivo), quando ainda laborava no cargo de “trabalhador braçal – gari” e vigia a Lei municipal nº 154/1988.

Desse modo, o fato de o apelante ter sido empossado em novo cargo perante a Administração Municipal não retira o seu direito ao benefício nos termos em que lhe fora dado no cargo anterior, pois as férias prêmio, concedida a título de assiduidade, caracteriza-se como vantagem pessoal, de modo que, uma vez fornecida, incorpora-se ao patrimônio do servidor consoante legislação em vigor ao tempo da concessão.

De se consignar ainda que não houve rompimento do vínculo com o serviço público, tendo em vista que o apelante pediu exoneração do cargo de “trabalho braçal-gari” e foi empossado no novo cargo de “agente de combate de endemias”
na mesma data
, a saber,
30/03/2012
, como confessado pela municipalidade às fls.56 (pág. 111 do arquivo) e demonstrado pelos documentos de fls.65 e 66 (pág. 129 e 130 do arquivo).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO cível e remessa necessária - POLICIAL MILITAR - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - MUDANÇA DE COMANDO DENTRO DA ESFERA ESTADUAL - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE PERCEBIDO - RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I - A gratificação de assiduidade, vantagem pessoal que é, uma vez concedida, incorpora-se ao patrimônio do servidor nos moldes da legislação em vigor ao tempo da concessão. II - O simples fato do servidor público mudar de cargo dentro da esfera estatal, sem interrupção do tempo de serviço, não implica desconsiderar o percentual percebido a título de vantagem pessoal, definitivamente incorporada aos seus vencimentos.
III - A teor do entendimento consolidado deste Tribunal, ainda que considerado o provimento originário do cargo, como diz o Estado, a gratificação de assiduidade reclamada pelo Autor-Apelado lhe é de direito. IV - Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110153848, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA.
1. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ALTERAÇÃO DE CARGOS - CONTINUIDADE NO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 90/ - 10 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI - SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA, INDEPENDENTE DE POSTERIOR MUDANÇA DE CARGO NA ESFERA ESTADUAL
- RETROAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]
4 - O fato do impetrante ter se transferido aos quadros da Polícia Civil no ano de 1998, em nada altera o seu direito que se aperfeiçoou enquanto Policial Militar e sobre a égide da norma supra-referenciada.

5 - Demonstrada a continuidade do vínculo com a Administração Pública Estadual, embora havendo alteração de cargo, não há que se falar em desconsiderar o tempo de efetivo serviço prestado à Administração, que deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concessão do Adicional de Assiduidade.
7 - Efeitos patrimoniais desde o ajuizamento da ação. 8 - Ordem parcialmente concedida. (Mandado de Segurança nº 100050015781, Rel. MANOEL ALVES RABELO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/05/2006, Data da Publicação no Diário: 12/07/2006)

REMESSA EX OFFICIO COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. [...]
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE COMPLETADOS DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PRESTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REGRA DE TRANSIÇÃO. [...] RECURSO DESPROVIDO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. -
Somente quando o servidor cumprir 10 (dez) anos de efetivo exercício é que nasce para ele o direito à gratificação de assiduidade. Deste modo, em prestígio ao princípio do tempus regit actum, deve ser aplicada a lei vigente à época em que completado o decêndio.
4. - Aplica-se ao caso a regra de transição prevista na Lei Complementar n. 128/1998 ainda que grande parte do tempo de serviço relativo ao decênio impugnado refira-se ao período em que o autor foi Policial Militar, haja vista que, sem interrupção de labor, ele passou para o cargo de investigador da Polícia Civil. O autor em momento algum deixou de ser servidor do Estado do Espírito Santo. Por isso, o tempo de serviço prestado para a Polícia Militar não pode ser ignorado. [...] (Remessa Ex-officio nº 24020166690, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 20/09/2012).

E ainda, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POSSE E EXERCÍCIO EM NOVO CARGO PÚBLICO. VANTAGENS (ANUÊNIOS E LICENÇA PRÊMIO) ADQUIRIDAS EM CARGO PÚBLICO ANTERIOR. INCORPORAÇÃO NO ÂMBITO DO NOVO VÍNCULO.
RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. - A interrupção no exercício de um cargo público determina a perda de benefícios dos quais gozava o ex-servidor. Sendo assim, anuênios e licença-prêmio não serão doravante novamente incorporados aos seus rendimentos se esse individuo reingressar no serviço público. - Hipótese em que não houve uma ruptura do vínculo com o serviço público, pois o autor, titular de cargo efetivo junto ao INSS no período de 12/02/1985 a 15/09/1999, exonerou-se em 16/09/1999, quando já empossado no novo cargo de analista judiciário da Justiça Federal do Paraná, o que ocorreu em 09/09/1999, tendo entrado em exercício no dia 20/09/1999. - Considerando-se que a posse é o ato da investidura pelo qual ficam atribuídos ao servidor as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo, o vínculo do autor com a Justiça Federal do Paraná teve início em 09/09/1999, quando ainda não havia se exonerado do INSS. -
Ademais, o curto lapso temporal transcorrido entre 16/09/1999, primeiro dia após exoneração, e 19/09/1999, dia imediatamente anterior ao exercício do cargo de analista judiciário - já torna questionável a idéia de que ocorreu uma efetiva quebra do vínculo com a Administração Pública.
(TRF4 5002915-58.2010.4.04.7009, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 18/09/2020)

Assim, pelas razões exposadas acima e pelas provas constantes dos autos, a meu sentir,
deve ser
acolhido o pedido referente ao

restabeleci
mento

d
o pagamento

d
as férias prêmio do autor/
recorrente
em 25%
(vinte e cinco por cento)
do valor de seu vencimento,
na forma da Lei vigente à época da sua concessão
(Lei nº 154/1988)
. Via de consequência,
deve o Apelado ser condenado
ao pagamento da diferença das parcelas retroativas devidamente corrigidas e atualizadas desde setembro de 2018
.

Outrossim,
entendo não ser o caso de
conceder

indenização por
danos morais
.

E assim o digo, porque, decerto, a referida verba tem o condão de não apenas recompensar o lesado pelo abalo sofrido, mas também de assumir caráter pedagógico para o ofensor, sem, todavia, ser uma via hábil ao enriquecimento ilícito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Partindo desse norte, no caso em tela, em que pese não se possa olvidar o abalo experimentado pelo recorrente ao ter seu benefício reduzido, mister considerar que a minoração do percentual das férias prêmio pela Administração se deu por uma interpretação do diploma legal, de modo que não pretendeu com a sua conduta usurpar a verba do autor ou agir de modo arbitrário.

Por fim, configurada a sucumbência recíproca quanto ao pedido da ação principal deverá a parte autora responder por 20% (vinte por cento) do encargo, ressalvada a sua exigibilidade conforme art. 98,§3º, do CPC e a parte ré por 80% (oitenta por cento).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença a fim de:
i
)
determinar o restabelecimento do pagamento das férias prêmio no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento do autor/apelante, nos termos da Lei nº 154/1988, vigente à época da sua concessão;
ii
)
condenar o Município ao pagamento da diferença das parcelas retroativas devidamente corrigidas e atualizadas desde setembro de 2018, a serem apuradas na fase de liquidação; e

iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais da ação principal, de modo que deve o autor responder por 20% (vinte por cento) do encargo, ressalvada a sua exigibilidade conforme art. 98, §3º, do CPC, e a parte ré/apelado por 80% (oitenta por cento), fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, cujo percentual dos honorários já arbitrados em sentença pelo teto,
ex vi
do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.